Tribunal: STF
Processo: ARE 1588513
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidora pública municipal. Filho integrante do espectro autista. Necessidade de acompanhamento. Redução de jornada de trabalho. Possibilidade. Tema RG Nº 1097. Percentual a ser observado. Análise do quadro probatório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em que se impugnava acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, no que confirmada sentença de procedência parcial de pedido de redução de jornada de trabalho de servidora municipal, cujo filho, com transtorno do espectro autista, necessita de acompanhamento nas sessões de terapia multidisciplinar.
2. No recurso extraordinário, alega-se violação aos arts. 1º, inc. III, 5º, § 2º, 6º, 102, § 3º, 196 e 227 da Constituição da República e inobservância ao Tema RG nº 1.097. Sustenta-se que a jornada de trabalho deve ser reduzida em 50%, e não em apenas 25%, como reconhecido, a fim de que seja possível atender às necessidades do menor.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o percentual de redução da jornada de trabalho concedido à servidora pública, mãe de criança com deficiência, pode ser verificado em sede de recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
4. O direito à redução da jornada de trabalho da autora, genitora de criança com Transtorno do Espectro Autista, foi reconhecido e garantido, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.097 (RE nº 1.237.867/SP), que estendeu a aplicação do art. 98, §§ 2º e  3º, da Lei nº 8.112, de 1990, a servidores públicos estaduais e municipais.
5. Dos dispositivos constitucionais tidos por violados, do precedente do Supremo Tribunal Federal acima mencionado e do art. 98 da Lei nº 8.112, de 1990, não consta o percentual específico de redução da jornada a ser determinado quando comprovada a necessidade.
6. O percentual de redução da jornada de trabalho deve ser estabelecido caso a caso, com base no conjunto probatório dos autos, sendo inviável o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

          1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, assim ementado:

“Recurso inominado. Obrigação de fazer. Municipalidade de São Bernardo do Campo. Pretensão de redução de 50% (cinquenta por cento) de sua jornada de trabalho, sem prejuízo de vencimentos, pela aplicação analógica do art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/90, para que possa cuidar de seu filho portador de doença grave - Transtorno do Espectro Autista TEA. Sentença que determinou a redução da jornada em 25% (vinte e cinco por cento) que se revela adequada nesta fase processual. Precedentes do E. Tribunal de Justiça. Recursos desprovidos.” (e-doc. 14).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).

3. No recurso extraordinário, a autora alega violados os arts. 1º, inc. III, 5º, § 2º, 6º, 102, § 3º, 196 e 227 da Constituição da República, afirmando inobservado o decidido pelo STF no Tema RG nº 1.097.

3.1. Discorre sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, aludindo “ao compromisso estatal de máxima proteção das pessoas idosas e com deficiência (...) mediante políticas públicas estatais voltadas à inclusão e ao bem-estar desses indivíduos”.      

3.1. Sustenta que o Colegiado de origem decidiu de forma contrária aos interesses e necessidade do menor, “cuja saúde e desenvolvimento estão diretamente ligados à dedicação da mãe”.

3.2. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam deferidos os pedidos como pleiteados na inicial (e-doc. 16).

É o relatório.

Decido.

4. Tendo em vista que a Turma Recursal confirmou a sentença pelos seus próprios fundamentos, transcrevo o teor da decisão de 1º grau:

“É o caso de parcial procedência da ação.
O artigo 98, §2º e § 3º, da Lei 8.112/1190, aplicável aos servidores públicos federais, estabelece que será concedido horário especial, sem necessidade de compensação, aos servidores portadores de deficiência, assim como àqueles que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência.
A controvérsia da presente demanda reside na possibilidade de aplicação analógica do referido dispositivo à parte autora, servidora pública municipal, diante da ausência de regulamentação específica a respeito do Município de São Bernardo do Campo.
Sobre o Tema, registre-se que o C. STF, em dezembro de 2022, julgou o Tema 1097, em sede de repercussão geral no RE 1237867/SP, oportunidade em que reconheceu (por votação unânime) a possibilidade de aplicação dos referidos dispositivos da Lei 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais, isso com fundamento na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD).
No julgamento do recurso em comento restou estabelecido o seguinte entendimento pela Suprema Corte “aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990.”
Perante tal quadro, ressalvado o entendimento deste magistrado sobre a matéria, tem-se que a pretensão formulada pela parte está em conformidade com a posição manifestada pela nossa Corte Constitucional no julgamento do RE 1237867/SP, pois os servidores públicos estaduais e municipais que são pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência possuem, por analogia, o direito á jornada de trabalho reduzida, sem necessidade de compensação de horário ou redução de vencimentos, nos moldes previstos para os servidores públicos federais na Lei nº 8.112/1990.
Assentado o direito em abstrato, vê-se que, no caso em tela, a autora comprovou suficientemente ser genitora de menor portador do espectro autista, conforme o relatório médico de fls. 24/26, que necessita de 12 horas semanais de terapia multidiciplinares pelo médoto ABA.
Por fim, e a fim de sopesar o interesse público com o particular, entendo adequada a redução da jornada de trabalho não em 50% (cinquenta por cento), mas sim em 25% (vinte e cinco por cento), para fixá-la, pois, em 30 (trinta) horas semanais, com esteio na consolidada jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual se transcreve a seguir.” (e-doc. 6; grifos acrescidos).

5. Eis a ementa resultante do julgamento, pelo STF, do RE nº 1.237.867/SP, tema da repercussão geral:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 
I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). 
II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. 
III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. 
IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). 
V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. 
VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). 
VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. 
VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. 
IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. 
X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. 
XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990.”
(RE nº 1.237.867/SP, Tema RG nº 1.097, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 17/12/2022, p. 12/01/2023)

6. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo no sentido da procedência do pedido de redução da jornada de trabalho da servidora, genitora de criança integrante do especto autista e que necessita de cuidados especiais com a presença da mãe. Ou seja, o direito previsto em lei aos servidores federais, e confirmado pelo STF aos funcionários estaduais e municipais, foi garantido à autora.

7. A par da ausência de prequestionamento no tocante aos dispositivos constitucionais tidos por violados, acrescento que, da leitura dos fundamentos lançados pela Turma Colegial não se vislumbra qualquer violação aos artigos mencionados, considerando que nenhum deles estabelece o percentual de redução da jornada, nos casos em que essa é autorizada. O mesmo se diga em relação ao precedente do STF acima transcrito e ao art. 98 da Lei nº 8.112, de 1990.

8. O percentual de redução da jornada de trabalho de servidor cujo filho, por ser portador de doença grave, necessita de acompanhamento, deve ser estabelecido caso a caso, a partir do quadro probatório dos autos. Assim é que somente procedendo-se ao exame das provas constantes do processo seria possível verificar a veracidade dos argumentos da recorrente, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

 9. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública estadual. Jornada de trabalho. Redução. Dependente portador de deficiência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2.Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(ARE nº 1.245.219-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/03/2020, p. 13/04/2020).

10. Para a espécie, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator